Tribunal: TJDFT
Processo: 0738438-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e administrativo. Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Irdr. Legitimidade ativa de servidor. Administração indireta. Suspensão do feito. Omissão suprida sem alteração do resultado. Recurso acolhido sem efeitos infringentes.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento do IRDR n. 21, referente à legitimidade ativa de servidora vinculada a instituto público pública e associado a sindicato diverso do SINDIRETA/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da legitimidade ativa e à distinção em relação ao IRDR n. 21; (ii) estabelecer se o caso concreto afasta a incidência da suspensão determinada em razão da natureza jurídica do Instituto de Saúde do Distrito Federal e da vinculação sindical da parte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. O acórdão embargado incorre em omissão ao não enfrentar a alegação de distinguishing quanto ao IRDR n. 21 e à legitimidade ativa da parte.
5. O Instituto de Saúde do Distrito Federal, à época dos fatos, possuía natureza de entidade da Administração Indireta, com autonomia administrativa, patrimônio próprio, quadro de pessoal e orçamento específicos.
6. A condenação na ação coletiva n. 32.159/97 recai exclusivamente sobre o Distrito Federal, o que se limita à Administração Direta, não abrangendo entidades da Administração Indireta.
7. Servidores vinculados a autarquias e fundações, ainda que representados por sindicato, não possuem legitimidade ativa para execução individual quando tais entidades não integraram o polo passivo da ação coletiva, conforme orientação do IRDR n. 21.
8. A posterior extinção da entidade e a absorção dos servidores pela Administração Direta não alteram o vínculo jurídico no período relevante para a execução do título.
9. A filiação da parte a sindicato diverso SINDIRETA/DF, único legitimado para a execução da sentença coletiva nos termos do IRDR n. 21, apenas reforça a ausência de regular representação para fins de cumprimento da sentença coletiva.
10. A decisão que determina a suspensão do feito até a definição da tese no IRDR n. 21 mostra-se adequada diante da controvérsia sobre legitimidade ativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso acolhido sem efeitos infringentes.
Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, sem rediscutir o mérito da decisão. 2. Servidora vinculada à entidade da Administração Indireta não possui legitimidade ativa para execução individual de sentença coletiva proposta apenas contra a Administração Direta. 3. A alteração posterior do vínculo funcional não modifica a legitimidade ativa quanto ao período abrangido pelo título executivo. 4. A suspensão do feito é adequada quando a controvérsia está submetida a IRDR que definirá a tese jurídica aplicável.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Decreto-Lei no 200/1967, arts. 4o, II, “a”, e 5o, I; Lei Distrital no 786/1994, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, IRDR no 21; Ação Coletiva no 32.159/97.